Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005837-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARILENE ROSA DOS SANTOS - CPF: 346.589.121-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, DEMANDA PREDATÓRIA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE CONVERSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Se as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.

Não há que se falar em prescrição do fundo do direito e decadência, uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença de improcedência.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005837-10.2023.8.11.0041

APELANTE: MARILENE ROSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

MARILENE ROSA DOS SANTOS
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1005837-10.2023.8.11.0041, movida em face do
BANCO BMG S/A
., e condenou a
ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante alega que nunca usou o cartão de crédito, e que sua intenção era contratar empréstimo consignado na modalidade simples.

Assevera que o instrumento contratual é confuso, com informações insuficientes, e prestações sem data para terminar. Pugna pela revisão do contrato e da taxa de juros praticada, além da condenação em danos morais, bem como restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões ID. 205580273, alegando advocacia predatória, ofensa à dialeticidade, prescrição, decadência, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, e condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Preparo recolhido, consoante ID. 210815668.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES – DEMANDA PREDATÓRIA E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Como relatado,
nas contrarrazões ID. 205580273 o Apelado alega advocacia predatória e suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese à insurgência, as preliminares não merecem ser acolhidas, pois, em consulta ao Sistema PJe, percebe-se que em nome da Apelante só há 01 (uma) ação distribuída com relação a empréstimo consignado.

Ademais, as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito as preliminares.

VOTO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

No caso dos autos, a relação é de trato sucessivo, na qual cada desconto tido por indevido evidencia uma nova lesão, razão pela qual não se operou a decadência, e, pela mesma razão, não se perdeu o fundo do direito.

Porém, há que se reconhecer a prescrição parcial

em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.
(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito a prejudicial de decadência e de prescrição quanto ao fundo de direito, e acolho a prescrição parcial em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

VOTO - MÉRITO

Como relatado,
a Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1005837-10.2023.8.11.0041.

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a ação sob o argumento de que é ilegal a contratação de cartão de crédito, com as taxas pactuadas, e pleiteia a conversão da modalidade contratual para consignado simples, e, ainda, requer a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que
o contrato foi juntado pela instituição financeira
, conforme
ID. 205580249.

Analisando o referido documento, denota-se que se trata de “Cédula de Crédito Bancário – Contrato de Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito”,
assinado em 29/11/2017
, contendo todas as características do
cartão de crédito
emitido pelo BMG, com autorização para lançamento do desconto na fatura do cartão.

Da leitura do instrumento é possível inferir que se trata de autorização para utilização de cartão de crédito BMG, com todas as taxas expressamente previstas, inclusive os
juros de 3,65% ao mês.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Diante do exposto, rejeito as preliminares, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024